Tribunal: TJBA
Processo: 0546899-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0546899-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUAREZ FERREIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ANACLEA ANDRADE SOUZA FERNANDES, FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA registrado(a) civilmente como FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO
(ART. 157, § 2º,
II E

IV,
DO CP) E HOMICÍDIO TENTADO (ART.157, § 2º, IV
, C/C ART. 14, II, AMBOS
CP)
.

SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

PLEITO
DE PRONÚNCIA DO RÉU
.
POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DO
S
APELADO
S
. IMPRONÚNCIA
S
AFASTADA
S
. SUBMISSÃO DO RECORRIDO A JÚRI, COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, IV,
E
NO ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Cuida-se de Recurso
de
Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia
,
em face da sentença
prolatada pelo
MM. Juízo de Direito d
o

2º Juízo da 1ª

Vara
do Júri
da Comarca de
Salvador
/BA, Dr.
Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira
, que, nos autos de nº

0546899-88.2017.8.05.0001
,
impro
nunciou
o
s
Apela
dos
.

2.
Narram os autos que, no dia 20/
06/
2010, por volta das 16h45min, na via pública da 1ª Travessa Santo Antônio, Plataforma, nesta capital, os denunciados deflagraram tiros de arma de fogo em FRANCIELE DE ASSUNÇÃO GARCIA e LUCIANO ANTÔNIO OLIVEIRA, matando-os, deflagrando tiros também em JOSUÉ SOUZA SANTOS JÚNIOR, que não foi a óbito por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados.

3. Infere-se dos autos que os acusados abordaram inicialmente a vítima Franciele da Assunção Silva, que estava com o filho no colo, querendo que ela prestasse informações sobre sua amiga de prenome Carla. Como esta não sabia onde a amiga se encontrava, o réu Juarez retirou a criança dos braços da mãe e a imobilizou para que os dois primeiros denunciados atirassem contra ela, ao final, também ele atirou contra
a vítima
. Ato contínuo, dirigiram-se a uma rua próxima e encontraram as duas outras vítimas, Luciano e Josué, que nada tinham com o primeiro crime, abordando-os perguntando-lhes se eram envolvidos, sem dizer a que se referiam, quando mandaram que se deitassem no chão, deflagrando dois tiros em Josué, que foi atingido superficialmente, mas desmaiou, o que os fez pensar que ele teria morrido, deflagrando tiros também em Luciano, o qual foi a óbito.

4. Irresignado com a decisão de impronúncia, o Ministério Público interpôs apelo (ID nº 72161307), postulando a pronúncia dos Réus, com relação aos ofendidos Luciano Antônio Oliveira e Josué Souza Santos, sob o argumento de que a materialidade dos crimes é incontroversa, bem como por haver indícios suficientes de que os réus foram os autores dos delitos. Aduziu também que o crime foi cometido sem possibilidade de defesa para as vítimas.

5. A
impronúncia somente é possível nos termos do art.
414
do
Código de Processo Penal
,

quando o magistrado sentenciante não se convence da materialidade do fato ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou participação na conduta delitiva imputada; já a absolvição sumária, é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 415 do mesmo Códex, ou seja, quando o douto magistrado entende pela inexistência do fato, ou deste não constituir infração penal, ou de estar demonstrado não ser o denunciado o suposto autor do delito ou, por fim, quando existente alguma causa de isenção ou exclusão do crime.

6. Para a prolação da sentença de pronúncia, basta apenas que estejam presentes a materialidad
e e indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, conforme dispõe o artigo
413
do
Código de Processo Penal
,
ex vi
:
"
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. "

7. Isto posto, de logo, deve ser destacado que restou demonstrada a materialidade do delito de homicídio
consumado
, à vista
d
o laudo de exame de lesões corporais (
ID nº
72159807, fls. 01-04
),
bem como a tentativa de homicídio fora comprovada, de forma indireta, em decorrência dos depoimentos da vítima Josué, bem como de sua irmã, que assistira ao crime da lage de sua casa
.

8. Em relação aos indícios da autoria delitiva,
verifica-se que
o conjunto probatório coletado em ambas as fases persecutórias
dá amparo à pronúncia d
o
s
Réu
s

Magno Nascimento Silva
e

J
uarez Ferreira
d
e Jesus
, que fo
ram
denunciado
s
como sendo o
s
suposto
s
executor
es
do
s disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas
Josué e Luciano
.
O crime teria ocorrido sem motivação aparente, apenas perguntando antes dos disparos se as vítimas eram envolvidas, sem explicar
a que se referiam
.

9.
Os réus em interrogatório negaram as acusações, porém não apresentaram evidências que lastreassem suas alegações. O réu Magno afirmou que,
naquela ocasião,
optara por permanecer no setor destinado à
facção criminosa BDM,
embora negasse pertencer
a
essa facção. Declarou que
não se lembrava onde estava no momento dos crimes, por conta do decurso do tempo. Declarou que tinha outro Magno no bairro na época do crime, que era envolvido com tráfico de drogas e que não conhecia os demais réus.

10. Por sua vez, o acusado Juarez afirmou que estava no bar do “Gibinha”, na Chapada do Rio Vermelho, com a família vendo o jogo do Brasil e só saiu de lá por volta das 17h. Contudo não foi capaz de indicar uma testemunha que confirmasse sua localização da hora do crime, afirmando que na época não conhecia muita gente naquela localidade.

11.
Nessa toada, verifica-se que não foi apresentado pelos réus nenhuma prova que afastasse as acusações da vítima e testemunha, configurando elementos suficientes para pronunciar o
s
réu
s
, especialmente porque não se pode exigir do julgador, na fase de pronúncia, um convencimento absoluto quanto à autoria delitiva, tarefa a ser desempenhada pelo Tribunal do Júri.

12.
Parecer ministerial pelo conhecim
e
nto
e

provimento do apelo
do Ministério Público
subscrito pel
a

Douta
Procurador
a
de Justiça

Sônia Maria da Silva Brito
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

0546899-88.2017.8.05.0001
,
provenientes
da

2º Juízo da 1
ª
Vara
do Júri
da Comarca de

Salvador
/BA,
em que figuram
como Apelante

o
Ministério Público Do Estado Da Bahia
e Apelado
s
MAGNO NASCIMENTO SILVA E JUAREZ FERREIRA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16